Tribunal: TJSP
Processo: 0002451-09.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Impossibilidade de desclassificação para furto, pois comprovado que o réu empregou violência física contra a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Penas readequadas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a parcialmente com a múltipla reincidência específica.

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Impossibilidade de desclassificação para furto, pois comprovado que o réu empregou violência física contra a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Penas readequadas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a parcialmente com a múltipla reincidência específica. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002451-09.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
VARELA VICENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo defensivo
para reduzir a pena a 06 anos e 03 meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 15
dias-multa, no piso. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002451-09.2018.8.26.0635 -Voto no 9509 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 2 4 5 1 - 0 9 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 3 5
A p e l a n t e : D a n i e l V a r e l a V i c e n t e
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r a .
C y n t h i a
M a r i a
S a b i n o
B e z e r r a C a m u r r i
VOTO no 9.509
ROUBO IMPRÓPRIO. Inexistência de dúvida quanto à
autoria
e
materialidade.
Impossibilidade
de
desclassificação para furto, pois comprovado que o
réu empregou violência física contra a vítima a fim de
assegurar a impunidade do crime ou a detenção da
coisa.
Penas
readequadas
para
reconhecer
a
atenuante da confissão espontânea, compensando-a
parcialmente com a múltipla reincidência específica.
Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo
parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 226/231 cumpre
acrescentar que DANIEL VARELA VICENTE foi condenado como incurso, por
duas vezes, no art. 157, § 1o, do CP, à pena de 06 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 16 dias-multa, no piso. Foi negado
o apelo em liberdade.
Inconformado, recorre o réu (fls. 251/262) pleiteando
a desclassificação para o art. 155 do CP, pois não haveria prova segura a
respeito da violência. Nesse sentido, aduz que a vítima variou de versão, além
do que não foi submetida a exame pericial. Subsidiariamente, requer sejam
afastados os maus antecedentes, pois não adequadamente indicadas as
condenações anteriores ou, ao menos, que o aumento seja em fração inferior.
Ainda em caráter subsidiário, pretende a incidência da atenuante da confissão
e sua compensação com a agravante da reincidência, ou, ao menos, que a
fração de aumento seja atenuada.
Contrariado o apelo (fls. 267/271), a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 279/303).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002451-09.2018.8.26.0635 -Voto no 9509 PF
3
É o relatório.
2) Dou parcial provimento do recurso.
Narra a denúncia (fls. 169/171) que no dia 17 de
março de 2018, por volta das 03h, na Rua Lisboa, no 307, Jardim Paulista,
nesta Capital, DANIEL VARELA VICENTE subtraiu, para si, mediante violência,
R$ 500,00 em espécie, do restaurante "Bistro Nomia", pertencente a A.V.S.M.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 08/10, bem como pela prova oral (autos digitais).
Apesar das ponderações da defesa, a prova dos
autos prestigia a manutenção da condenação por roubo impróprio,
impedindo a pretendida desclassificação.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu o delito, mas
negou o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Tentou
ingressar no restaurante pela janela, mas deixou um armário cair, fazendo
grande barulho, e por isso fugiu sem nada levar. A vítima o perseguiu e o
puxou pela camiseta, rasgando-a. Conseguiu se desvencilhar e correu uma
longa distância, escondendo-se num imóvel, onde acabou sendo descoberto e
detido. Em seu poder havia apenas algumas moedas e uma chave de fenda.
Pese a versão do réu, a vítima confirmou,
categoricamente, que o surpreendeu no interior de sua casa, quando aquele
fugia após subtrair dinheiro do caixa. Em perseguição, o acusado,
interessado em garantir a impunidade e a detenção da coisa, empreendeu
violência contra o ofendido, atingindo-o com um soco.
A partir do momento em que DANIEL, ao ver-se
diante da vítima, empregou violência física, abandonou sua intenção original
de apenas furtar e concretizou um roubo impróprio, nos termos do art. 157, §
1o, do CP.
A palavra da vítima foi corroborada pelos policiais
militares responsáveis pelo flagrante, que mencionaram terem sido
comunicados do emprego de violência e, neste contexto, um dos policiais ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002451-09.2018.8.26.0635 -Voto no 9509 PF
4
afirmado que vítima e réu teriam entrado em luta corporal não infirma a prova
produzida. Ademais, não isenta o réu de responsabilidade pela violência o fato
da vítima te-lo perseguido e eventualmente puxado sua camiseta, uma vez
que, para garantir sua impunidade, ele respondeu com uma agressão.
Da mesma forma, prescindível a realização de
exame pericial, posto que dispensável a apuração de ocorrência de lesão e
sua extensão, bastando a prova oral do emprego de violência contra pessoa ou
grave ameaça.
Em matéria de crimes patrimoniais, praticados na
clandestinidade, como regra a palavra da vítima é merecedora de especial
valorização, tendo ela indicado, nas duas oportunidades em que ouvida, a
violência contra ela praticada. Normalmente a vítima com suas declarações
almeja colaborar para a apuração da verdade, isenta do interesse na
punição gratuita e indevida de inocentes.
Neste contexto, importante destacar, outrossim, que
o fato da vítima ter variado levemente de versão no inquérito e em Juízo
quanto ao valor que teria sido subtraído (R$ 500,00 e R$ 100,00,
respectivamente), trata-se de fato lateral que não impugna o relato do
ofendido, coeso naquilo de relevante.
Cuida-se de roubo impróprio consumado, dado o
sucesso na subtração e no emprego da violência, na esteira de precedente do
C. STJ:
“Tendo sido reconhecido o emprego de violência contra a
vítima, consumou-se o crime de roubo impróprio, não se exigindo, como sustentado na
inicial, a posse mansa e pacífica da res. Precedentes” (HC 175.017/RJ, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013, DJe
08/03/2013).
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda comporta pequeno reparo.
Pelos dois maus antecedentes (fls. 204/210, autos
nos 0000317-96.2010.8.26.0050 e 0055451-21.2004.8.26.0050), a pena-base

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002451-09.2018.8.26.0635 -Voto no 9509 PF
5
foi adequadamente exasperada em 1/4 acima do mínimo legal.
Na segunda etapa foi afastado o reconhecimento da
confissão espontânea, uma vez que o acusado admitiu a prática de tentativa
de furto e não de roubo, uma vez que negou o emprego de violência contra a
vítima após a subtração. Todavia, é caso de reconhecer a incidência da
atenuante, consoante preceitua o E. STJ:
"Embora a simples subtração configure crime diverso -
furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo,
consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça
ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial" (HC 396.503/SP,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/10/2017).
Por serem múltiplas reincidências específicas (fls.
205,
207
e
208,
autos
no
0032611-70.2011.8.26.0050,
0048009-86.2013.8.26.0050,
0053850-91.2015.8.26.0050,
0089874-26.2012.8.26.0050) e parcial a confissão, compensa-se parcialmente
a agravante e a atenuante referidas, elevando a sanção na segunda etapa em
1/4 (em detrimento da fração de 1/3 imposta pelo Juízo a quo).
Ausentes causas de aumento e de diminuição de
pena, a sanção fica definitivamente estabelecida em 06 anos e 03 meses de
reclusão, mais 15 dias-multa, no piso.
Considerando a violência real praticada contra a
vítima, as múltiplas reincidências específicas e os maus antecedentes, deve
ser mantido o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena,
único possível diante da significativa reiteração delitiva externada pelo réu.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo para reduzir a pena a 06 anos e 03 meses de reclusão, regime
inicial fechado, mais 15 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator